Tribunal: TJMT
Processo: 1021853-30.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021853-30.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BRENO CHARLES MORAES DO VAL - CPF: 010.016.921-01 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1021853-30.2021.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente(s):
Banco BMG S/A

Recorrido(s):
Breno Charles Moraes do Val

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
25/08/2022

Ordem da pauta:
65

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – IRREGULARIDADE DO SAQUE - FRAUDE - FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela ré ante sentença em ação de obrigação de fazer que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou a restituição de R$ 1.185,70 (mil cento e oitenta e cinco reais e setenta centavos) a título de danos materiais, e condenou a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, decorrente de saque irregular da conta do autor em 11/2013.

2.

A parte autora narra que possui cartão de crédito junto à empresa ré, e que foi surpreendido com um saque irregular de sua conta no valor de R$ 1.185,70 (mil cento e oitenta e cinco reais e setenta centavos), que afirma não ter solicitado.

3.

Sustenta que entrou em contato com a ré buscando a devolução do valor descontado, em decorrência deste saque, sendo restituída apenas a quantia de R$ 1.144,58 (mil cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos). Diante disso, alega que o valor está incorreto, pois conforme a atualização do montante, a devolução seria a quantia atualizada de R$ 9.833,64 (nove mil oitocentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos).

4.

Por fim, alega que tentou solucionar o imbróglio por diversas vezes junto à ré, no entanto, sem êxito, conforme números de
protocolos informados na exordial (n. 2119018984 n. 211904573 n. 211902482 n. 211905298). Em razão de tais fatos, propôs a presente demanda.

5.

Em suas razões recursais, o banco defende que agiu no exercício regular do seu direito, sustentando que o saque foi devido, visto a quantia disponibilizada na conta do autor, devendo os pedidos iniciais serem julgados improcedentes. Assim sendo, acaso mantida a sentença, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais, em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Da análise dos autos, observa-se que embora o recorrente, tenha colacionado ao feito autorização de saque assinado pelo consumidor, não apresentou nenhum documento, a fim de atestar o saque no valor de R$ 1.185,70 (mil cento e oitenta e cinco reais e setenta centavos), que é o discutido nos autos, nos termos postos na sentença em exame.

7.

Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo, ficando evidenciada a falha na prestação de serviço, que configura violação aos direitos da personalidade previstos nos incisos V e X do art. 5º da CF/88, emergindo o dever de reparação por danos morais.

8.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Sentença mentida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido
.

11.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022